Tribunal: TJDFT
Processo: 0733198-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733198-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A. D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora